Tribunal: TJBA
Processo: 8034152-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8034152-49.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Porto Seguro/BA Paciente: João Pedro de Almeida Sousa Impetrante: Jadde Marcelly Rosa Ladeia (OAB/BA 67693-A) Impetrante: Marcelo Sousa Silva Brito (OAB/MG 188709-A) Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, COM INDÍCIOS CONSISTENTES DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA ARMADA, VINCULADA AO TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FASE DE FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR CORRÉU ASSISTIDO PELA MESMA DEFESA TÉCNICA, EM MANIFESTA TENTATIVA DE ATRIBUIR À JURISDIÇÃO ESTATAL UMA DEMORA CUJA GÊNESE É DE NATUREZA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLUTA CARÊNCIA DE SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS QUE CORROBOREM A NARRATIVA FÁTICA INVOCADA. CISÃO DO FEITO. NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER ILEGALIDADE MANIFESTA QUE JUSTIFIQUE A DESARTICULAÇÃO PROCESSUAL, NOTADAMENTE DIANTE DA CONEXÃO PROBATÓRIA E DA COAUTORIA EVIDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. I. Caso em exame Paciente denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), com prévia decretação de prisão preventiva, mantida na Sentença de Pronúncia. Impetração sustenta: (a) excesso de prazo; (b) ilegalidade por paralisação processual provocada por recurso de corréu; (c) justa causa para intempestividade do RESE; e (d) pedido de cisão processual. II. Questão em discussão 1. Excesso de prazo na formação da culpa após Sentença de Pronúncia. 2. Responsabilidade pela paralisação do feito e impacto sobre a legalidade da custódia. 3. Validade do RESE intempestivo em face de alegado impedimento fático. 4. Viabilidade jurídica do desmembramento do processo. III. Razões de decidir 1. A Sentença de Pronúncia, proferida em 05/12/2024, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento da Súmula 21 do STJ. 2. A paralisação processual foi provocada por recurso do corréu, subscrito pelo mesmo patrono da defesa do paciente, o que afasta a tese de ilegalidade da prisão por inércia judicial. 3. A justificativa para a intempestividade do RESE não foi comprovada documentalmente, não se admitindo mera alegação genérica como excludente de prazo legal. 4. A cisão processual é faculdade do juízo processante (CPP, art. 80), não havendo manifesta ilegalidade na decisão que manteve a unidade do feito. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida. Tese de julgamento: "1. A Sentença de Pronúncia supre a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ." "2. A interposição de recurso pelo corréu, subscrita pela mesma defesa, não pode fundamentar alegada inércia judicial." "3. Alegada intempestividade de recurso deve vir acompanhada de prova robusta e idônea do justo impedimento." "4. A cisão processual é medida discricionária, não imponível em sede de habeas corpus salvo manifesta ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 29; CPP, arts. 80 e 422. Súmula 21 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034152-49.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.